Tribunal: STJ
Processo: 5009295-75.2023.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2158371 - RJ (2024/0261920-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: CIA CAMINHO AEREO PAO DE ACUCAR
ADVOGADOS
: MARCELO FONTES CÉSAR DE OLIVEIRA - RJ063975
MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - RJ059384
FREDERICO JOSE FERREIRA - RJ107016
ALEXANDRE ABBY - RJ134676
MARIA CLARA CAVALCANTI GOMES SAMPAIO - RJ241766
NINA AMIR DIDONET - RJ164818
INTERES.
: INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO
NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM, EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA REFORMAR
LIMINAR
CONCEDIDA.
REEXAME
DOS
FUNDAMENTOS
UTILIZADOS
PARA
REVER
O
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS
N.
735/STF
E
7/STJ.
EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. TESE RECURSAL NÃO
PREQUESTIONADA.
FUNDAMENTOS DO
SÚMULA N. 282/STF.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
NÃO
IMPUGNADOS.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS, NAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULAS N. 283 E 284 DO
STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
I - Trata-se de embargos de declaração opostos a acórdão
prolatado, à unanimidade, pela Segunda Turma do STJ que, ante a incidência
de óbices sumulares, não conheceu do recurso especial interposto pela ora
embargante.
II - O
e seus incisos do CPC vigente claramente
art. 1.022
prescrevem as quatro hipóteses de cabimento dos embargos de declaração,
tratando-se de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em
Documento eletrônico VDA53264757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:47:41
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: a99f643c-65e4-4c44-995c-3f943dff5509

que patente a existência de (i) obscuridade, (ii) contradição, (iii) omissão no
julgado, incluindo-se nesta última as condutas descritas no art. 489, §1o, que
configurariam a carência de fundamentação válida, e por derradeiro, (iv) o
erro material.
III - No caso, o apelo nobre foi interposto contra acórdão proferido
em embargos de declaração no agravo de instrumento, o qual reformara a
decisão concessiva de liminar, proferida pelo Juízo de primeiro grau. Nesse
contexto, como cediço, não é cabível, na espécie, recurso especial para
reexaminar os fundamentos utilizados pelas instâncias de origem em decisões
precárias para deferir ou indeferir medidas liminares ou antecipações de
tutela. Isso porque, na hipótese dos autos, não se está, ainda, diante de "causa
decidida em única ou última instância", apta a ensejar a abertura da via
especial, o que atrai a incidência da
("Não cabe recurso
Súmula n. 735/STF
extraordinário contra acórdão que defere medida liminar"). A propósito:
AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 1.299.391/RS,
Turma, DJe de
AgInt no AgInt no
relator
7/10/2021;
AREsp n. 1.345.780/SP,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 14/2/2020;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
REsp n. 1.732.329/RS,
de 28/5/2018.
IV - Para o caso, restabelecer a decisão liminarmente proferida
pelo Juízo de primeiro grau, demandaria, necessariamente, novo exame do
acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme os óbices previstos nas Súmulas n. 7/STJ e 735/STF.
Precedentes:
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 1.697.153/SP,
Segunda Turma, DJe de
e AgInt no
relator
19/12/2017
REsp n. 1.982.488/RJ,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 11/10/2023.
V - Em relação ao apontado
o da Portaria n. 420/2010 do
art. 2
IPHAN, não há como ser acolhido o pleito, haja vista que não se enquadra no
conceito de lei federal, e, portanto, não admite a interposição de recurso
especial com fundamento no
III,
, da Constituição Federal.
art. 105,
a
Precedentes.
VI - Especificamente em relação aos arts. 17 do Decreto-Lei n. 25
/1937, 4o da Lei n. 9.985/2000 e aos arts. 62 e 63 da
o
Lei n. 9.605/98,
recurso especial não pode ser admitido, em face da ausência do necessário
prequestionamento das teses recursais a eles vinculadas, incidindo, por
analogia, o teor da Súmula n. 282 do STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
suscitada").
VII - Como se não bastasse, o recurso especial também não pode
ser conhecido diante da existência de fundamento suficiente não impugnado,
bem como da manifesta deficiência na sua fundamentação, o que atrai a
aplicação das Súmulas n. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal,
respectivamente, aplicadas por analogia aos recursos especiais. Isso porque,
além de não impugnar efetiva e fundamentadamente a conclusão quanto ao
risco de dano reverso, limitou-se o recorrente a apresentar fundamentação
Documento eletrônico VDA53264757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:47:41
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: a99f643c-65e4-4c44-995c-3f943dff5509

genérica, deixando, assim, de demonstrar sua efetiva violação de dispositivos
legais, no caso concreto.
VIII - A parte embargante pretende, em verdade, a rediscussão do
mérito da causa, o que não se admite por meio de embargos de declaração,
salvo nas hipóteses de efeitos infringentes, cuja concessão exige a
identificação de vício no julgado, o que não ocorreu na espécie.
IX - Os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado,
à correção de eventual
ou ao prequestionamento de
error in judicando
normas jurídicas ou temas constitucionais que, segundo a ótica da parte
recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.
X - Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA53264757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:47:41
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: a99f643c-65e4-4c44-995c-3f943dff5509

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2158371 - RJ (2024/0261920-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: CIA CAMINHO AEREO PAO DE ACUCAR
ADVOGADOS
: MARCELO FONTES CÉSAR DE OLIVEIRA - RJ063975
MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - RJ059384
FREDERICO JOSE FERREIRA - RJ107016
ALEXANDRE ABBY - RJ134676
MARIA CLARA CAVALCANTI GOMES SAMPAIO - RJ241766
NINA AMIR DIDONET - RJ164818
INTERES.
: INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO
NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM, EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA REFORMAR
LIMINAR
CONCEDIDA.
REEXAME
DOS
FUNDAMENTOS
UTILIZADOS
PARA
REVER
O
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS
N.
735/STF
E
7/STJ.
EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. TESE RECURSAL NÃO
PREQUESTIONADA.
FUNDAMENTOS DO
SÚMULA N. 282/STF.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
NÃO
IMPUGNADOS.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS, NAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULAS N. 283 E 284 DO
STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
I - Trata-se de embargos de declaração opostos a acórdão
prolatado, à unanimidade, pela Segunda Turma do STJ que, ante a incidência
de óbices sumulares, não conheceu do recurso especial interposto pela ora
embargante.
II - O
e seus incisos do CPC vigente claramente
art. 1.022
prescrevem as quatro hipóteses de cabimento dos embargos de declaração,
tratando-se de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em
Documento eletrônico VDA52343703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:48
Código de Controle do Documento: 3da5e358-255e-4825-a57e-39d9edcf885c

que patente a existência de (i) obscuridade, (ii) contradição, (iii) omissão no
julgado, incluindo-se nesta última as condutas descritas no art. 489, §1o, que
configurariam a carência de fundamentação válida, e por derradeiro, (iv) o
erro material.
III - No caso, o apelo nobre foi interposto contra acórdão proferido
em embargos de declaração no agravo de instrumento, o qual reformara a
decisão concessiva de liminar, proferida pelo Juízo de primeiro grau. Nesse
contexto, como cediço, não é cabível, na espécie, recurso especial para
reexaminar os fundamentos utilizados pelas instâncias de origem em decisões
precárias para deferir ou indeferir medidas liminares ou antecipações de
tutela. Isso porque, na hipótese dos autos, não se está, ainda, diante de "causa
decidida em única ou última instância", apta a ensejar a abertura da via
especial, o que atrai a incidência da
("Não cabe recurso
Súmula n. 735/STF
extraordinário contra acórdão que defere medida liminar"). A propósito:
AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 1.299.391/RS,
Turma, DJe de
AgInt no AgInt no
relator
7/10/2021;
AREsp n. 1.345.780/SP,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 14/2/2020;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
REsp n. 1.732.329/RS,
de 28/5/2018.
IV - Para o caso, restabelecer a decisão liminarmente proferida
pelo Juízo de primeiro grau, demandaria, necessariamente, novo exame do
acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme os óbices previstos nas Súmulas n. 7/STJ e 735/STF.
Precedentes:
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 1.697.153/SP,
Segunda Turma, DJe de
e AgInt no
relator
19/12/2017
REsp n. 1.982.488/RJ,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 11/10/2023.
V - Em relação ao apontado
o da Portaria n. 420/2010 do
art. 2
IPHAN, não há como ser acolhido o pleito, haja vista que não se enquadra no
conceito de lei federal, e, portanto, não admite a interposição de recurso
especial com fundamento no
III,
, da Constituição Federal.
art. 105,
a
Precedentes.
VI - Especificamente em relação aos arts. 17 do Decreto-Lei n. 25
/1937, 4o da Lei n. 9.985/2000 e aos arts. 62 e 63 da
o
Lei n. 9.605/98,
recurso especial não pode ser admitido, em face da ausência do necessário
prequestionamento das teses recursais a eles vinculadas, incidindo, por
analogia, o teor da Súmula n. 282 do STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
suscitada").
VII - Como se não bastasse, o recurso especial também não pode
ser conhecido diante da existência de fundamento suficiente não impugnado,
bem como da manifesta deficiência na sua fundamentação, o que atrai a
aplicação das Súmulas n. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal,
respectivamente, aplicadas por analogia aos recursos especiais. Isso porque,
além de não impugnar efetiva e fundamentadamente a conclusão quanto ao
risco de dano reverso, limitou-se o recorrente a apresentar fundamentação
Documento eletrônico VDA52343703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:48
Código de Controle do Documento: 3da5e358-255e-4825-a57e-39d9edcf885c

genérica, deixando, assim, de demonstrar sua efetiva violação de dispositivos
legais, no caso concreto.
VIII - A parte embargante pretende, em verdade, a rediscussão do
mérito da causa, o que não se admite por meio de embargos de declaração,
salvo nas hipóteses de efeitos infringentes, cuja concessão exige a
identificação de vício no julgado, o que não ocorreu na espécie.
IX - Os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado,
à correção de eventual
ou ao prequestionamento de
error in judicando
normas jurídicas ou temas constitucionais que, segundo a ótica da parte
recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.
X - Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal, às
1.002-1.013, ao acórdão da Segunda Turma desta Corte, assim ementado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDENDO A SUSPENSÃO DE ATOS
TENDENTES A VIABILIZAR A IMPLEMENTAÇÃO DE TIROLESA, EM PONTO
TURÍSTICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO, EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA REFORMAR
LIMINAR CONCEDIDA. REEXAME DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA FINS
DE REVER O ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE.
E 7
SÚMULA 735/STF
/STJ. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. TESE RECURSAL NÃO
PREQUESTIONADA.

FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO

SÚMULA
282/STF.
RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS, NAS RAZÕES
RECURSAIS. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I.. Na origem, trata-se de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal
contra a COMPANHIA CAMINHO AÉREO PÃO DE AÇÚCAR (CCAPA) e o IPHAN, ora
recorrido, ao fundamento de que havia sido “promov[ido], ilicitamente, a mutilação dos
morros da Urca e do Pão de Açúcar”, com a instalação de uma "tirolesa" a ligar os dois
morros. Assim, o MPF formulou pedido de tutela de urgência a fim de suspender os atos do
IPHAN que autorizaram a execução das obras da tirolesa. Após a concessão da tutela de
urgência, em sede de embargos de declaração, o Tribunal Regional Federal da 2a Região, por
maioria, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo IPHAN, ora recorrido, para
reformar a decisão que concedera a liminar, ensejando a interposição do presente apelo nobre.
Documento eletrônico VDA52343703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:48
Código de Controle do Documento: 3da5e358-255e-4825-a57e-39d9edcf885c

II. De início, cumpre ressaltar que o apelo nobre foi interposto contra acórdão proferido
em embargos de declaração no agravo de instrumento, o qual reformara a decisão concessiva
de liminar, proferida pelo Juízo de primeiro grau. Nesse contexto, como cediço, não é cabível,
na espécie, recurso especial para reexaminar os fundamentos utilizados pelas instâncias de
origem em decisões precárias para deferir ou indeferir medidas liminares ou antecipações de
tutela. Isso porque na hipótese dos autos não se está, ainda, diante de "causa decidida em única
ou última instância", apta a ensejar a abertura da via especial, o que atrai a incidência da
("Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida
Súmula 735/STF
liminar"). AA propósito: AgInt no AR Esp n. 1.299.391/RS, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, DJe de
AgInt no AgInt no
relator
7/10/2021;
AREsp n. 1.345.780/SP,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, D Je de
relator
14/2/2020; REsp n. 1.732.329/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 28/5/2018.
III. A mitigação da
passou a ser admitida de maneira excepcional em
Súmula 735/STF
uma única hipótese, quando o recorrente demonstra em suas razões a existência de ofensa
direta à lei federal que disciplina a tutela provisória, o
do
ou
do
art. 273
CPC/1973
art. 300
CPC /2015, o que não ocorreu na espécie. Nesse sentido: AgInt no AR Esp n. 2.510.560/MA,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de
e AgInt nos
15/8/2024
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe de
EAREsp n. 1.883.018/RJ,
17/11/2023.
IV. Outrossim, para o caso, é certo que a alteração das conclusões adotadas pela Corte
de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, a fim de restabelecer a decisão
liminarmente proferida pelo Juízo de primeiro grau, demandaria, necessariamente, novo
exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na
Precedentes: R Esp n. 1.697.153/SP,
Súmula 7/STJ.
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, D Je de
e e AgInt no R Esp n.
19/12/2017
1.982.488/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 11/10/2023.
V. Em relação ao apontado
o da Portaria 420/2010 do IPHAN, não há como ser
art. 2
acolhido o pleito, haja vista que não se enquadra no conceito de lei federal, e, portanto, não
admite a interposição de recurso especial com fundamento no
III, “a”, da Constituição
art. 105,
Federal. Precedentes.
VI. Especificamente em relação aos arts. 17 do Decreto-Lei no 25 /1937, 4o da
e aos arts. 62 e 63 da
o Recurso Especial não pode ser
Lei no 9.985/2000
Lei 9.605/98,
admitido, em face da ausência do necessário prequestionamento das teses recursais a eles
vinculadas, incidindo, por analogia, o teor da Súmula 282 do STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada").
VII. Como se não bastasse, o recurso especial também não pode ser conhecido diante da
existência de fundamento suficiente não impugnado, bem como da manifesta deficiência na
sua fundamentação, o que atrai a aplicação das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal
Federal, respectivamente, aplicadas por analogia aos recursos especiais. Isso porque, além de
não impugnar efetiva e fundamentadamente a conclusão quanto ao risco de dano reverso,
limitou-se o recorrente a apresentar fundamentação genérica, deixando, assim, de demonstrar
sua efetiva violação de dispositivos legais, no caso concreto.
VIII. Recurso Especial não conhecido.

Documento eletrônico VDA52343703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:48
Código de Controle do Documento: 3da5e358-255e-4825-a57e-39d9edcf885c

Inconformado, o ora embargante sustenta que:

II. Da existência de omissões no r. acórdão embargado: falta de enfrentamento de
questões essenciais ao deslinde da causa.
9. Com o devido respeito, este órgão verifica a existência de omissões no r. acórdão de
fls. 936-938e que demandam novo exame da matéria por parte deste douto colegiado.
10. Cabe rememorar que o Ministério Público Federal ajuizou a Ação Civil Pública no
5062735-09.2023.4.02.5101 em desfavor do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional – IPHAN e da Cia Caminho Aéreo Pão de Açúcar (CCAPA), com vistas a suspender
a execução das obras referentes ao projeto “Implantação de Tirolesa no Complexo Turístico
Pão de Açúcar”, considerando a consumação de grave dano ambiental causado a um mais
importantes bens do patrimônio cultural brasileiro e mundial: o morro do Pão de Açúcar.
11. Segundo apurado pelo MPF, a partir de 15 de setembro de 2022 e até 06 de fevereiro
de 2023, a empresa Cia Caminho Aéreo Pão de Açúcar (CCAPA), sem autorização do IPHAN
e da Geo-Rio, mutilou a rocha do morro do Pão de Açúcar, com o objetivo comercial de
instalar uma “tirolesa” com o morro da Urca, empreendimento que acarreta modificação da
paisagem cultural e dano irreversível ao patrimônio geológico nacional.
(...)
15. Adotando, como razão de decidir, a afirmação, unilateral e sem comprovação fática,
formulada pelos advogados da empresa Embargada, segundo a qual as obras do
empreendimento já estavam 95% (noventa e cinco por cento) executadas, o TRF da 2a Região
concedeu efeito modificativo aos embargos de declaração por constatar, erroneamente, a
existência de periculum in mora reverso, estendendo os efeitos do julgado ao agravo de
instrumento 5010569- 74.2023.4.02.0000 (objeto de análise no R Esp 2.161.852/RJ) (fl. 762e):
(...)
16. A verdade acerca dos fatos, essencial ao deslinde da causa, foi trazida pelo MPF nas
razões do apelo nobre, argumentando o órgão ministerial no sentido de que: "basta uma mera
olhada no local para se notar que faltam bem mais que 5% (cinco por cento) para conclusão da
obra em tela, diversamente da alegação jogada nos autos pelos Embargantes sem nenhuma
comprovação fática" (fl. 343).
(...)
18. Vale registrar que a invocação de um suposto fato consumado nesse caso, além de
basear-se em duvidosa afirmação da parte Embargada, contraria expressamente os princípios
da proteção integral do patrimônio cultural, e a vedação da teoria do fato consumado e do
princípio da bagatela quando se tratar de monumento natural protegido, reconhecidos pelos
Enunciados 5 e 27 da Jornada de Direito do Patrimônio Cultural e Natural, promovido pelo
Conselho Nacional de Justiça.
(...)
20. Ao não apreciar as teses defendidas pelo Ministério Público Federal acerca do real
quantitativo da obra, da irreversibilidade do dano e dos princípios que norteiam a defesa do
meio ambiente, a Segunda Turma do STJ passou ao largo do enfrentamento de questões
fundamentais para o desembaraço da lide, revelando patente vício de omissão a ser sanado por
meio dos presentes aclaratórios.
Documento eletrônico VDA52343703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:48
Código de Controle do Documento: 3da5e358-255e-4825-a57e-39d9edcf885c

21. Ressalte-se que o acórdão ora embargado equivocou-se ao considerar que o apelo
nobre, a fim de restabelecer a decisão de primeiro grau, não ultrapassa a barreira do
conhecimento, ante o óbice contido na
As premissas fáticas estão delineadas
Súmula 7/STJ.
nas decisões prolatadas na origem, o debate tem relação unicamente sobre questão de direito e
o MPF busca tão somente a correta aplicação do direito à espécie.
(...)
24. Há necessidade de esclarecimentos sobre questões que assumem papel de vital
pertinência na demanda, em homenagem à efetiva prestação jurisdicional, pois as violações
são patentes e basta uma vistoria “in loco” para se constatar que a obra em questão, de grande
impacto em monumento nacional como o morro do Pão de Açúcar, está muito longe de ser
concluída e a remoção de toldos e lonas não trará nenhum prejuízo de monta à concessionária
caminhos do Pão de Açúcar e muito menos à linda cidade do rio de Janeiro.
25. Apesar de o acórdão recorrido afirmar o periculum in mora reverso a justificar a
continuidade das obras, não há qualquer elemento fático que ampare tal convicção ou
demonstre que foi alterada a situação de fato, além da narrativa unilateral de quem interesse na
viabilização do referido projeto.
(...)
27. Em matéria de direito ambiental, deve-se atentar à necessidade de preservação do
ecossistema e dos processos ecológicos, a fim de assegurar, em prol da coletividade, um meio
ambiente ecologicamente equilibrado.
28. Ao se reconhecer que o empreendimento é manifestamente impactante ao meio
ambiente, deve prevalecer a decisão que resguarda a máxima proteção do meio ambiente.
(...)
32. No caso, é imprescindível ressaltar a irreversibilidade dos cortes efetuados nas
rochas, assim como das estruturas que são pretendidas para suportar a atração no monumento
mais conhecido do Brasil. Daí porque, nos termos do Enunciado 36 do mesmo documento,
“em ações judiciais que envolvam a proteção do valor cultural e/ou natural de um bem, deve-
se priorizar a tutela inibitória para prevenir ilícitos a esses bens, inclusive com a outorga de
tutela provisória, de urgência ou de evidência”.
(...)
35. Observa-se, no caso, que as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são
restritas e pressupõem a existência de manifesta omissão, contradição ou obscuridade, situação
incontestável nos autos, pois a lide não foi julgada satisfatoriamente, em observância à efetiva
entrega da prestação jurisdicional.
36. Ao opor estes embargos de declaração, o MPF tem como objetivo buscar a efetiva
manifestação do Tribunal acerca das referidas teses recursais não abordadas no aresto que ora
se impugna, imprescindíveis para alterar o julgado.
(...)
38. Nesta oportunidade, após o saneamento do vício aqui demonstrado, o Ministério
Público Federal pugna pelo acolhimento destes aclaratórios, com efeitos infringentes,
ratificando as razões de mérito apresentadas no próprio apelo nobre de fls. 773-801e e no
parecer de fls. 901-914e, aguardando o provimento do recurso especial, com o
restabelecimento da determinação judicial para suspensão das obras referentes ao projeto
“Implantação de Tirolesa no Complexo Turístico Pão de Açúcar”.

Documento eletrônico VDA52343703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:48
Código de Controle do Documento: 3da5e358-255e-4825-a57e-39d9edcf885c

Impugnação às fls. 1.021-1.030, pelo não conhecimento do recurso e, se
conhecido, pela sua rejeição.
É o relatório.

VOTO
A pretensão não merece vingar.
De início, registra-se que, o Ministério Público Federal, em um primeiro
momento (fls. 997-100), manifestou-se no sentido de que:

O r. acórdão, embora possua conteúdo discutível, não pode ser reformado. Isso porque,
independentemente de a fundamentação utilizada pelo colegiado estar correta ou não, não
remanesce qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. (...)
Ademais, a decisão colegiada está de acordo com a jurisprudência do STJ e a matéria debatida
no âmbito do recurso especial não envolve, seja explícita ou implicitamente, nenhuma
discussão em torno de um dispositivo constitucional. (...) Acrescento que não há repercussão
geral capaz de viabilizar o cabimento de eventual recurso extraordinário, tendo em vista que o
acórdão proferido pela Segunda Turma do STJ não conheceu do recurso especial do MPF com
base na aplicação das Súmulas 735/STF, 7/STJ, 282/STF, 283/STF e 284/STF. (...) Ante o
exposto, por constatar que não há vícios no acórdão nem prequestionamento de matéria de
cunho estritamente constitucional no âmbito do recurso especial, deixo de adotar medida
judicial visando à reforma do julgado.

Na sequência, informou o equívoco em relação à referida manifestação,
trazendo as razões dos declaratórios (fls. 1.002-1.013).
Tendo havido a correção dentro do prazo e por se tratar de interesse público
indisponível, passo à análise das razões recursais.
Com efeito, o
e seus incisos do CPC vigente claramente prescrevem
art. 1.022
as quatro hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, em se tratando de recurso de
fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a existência de (i)
obscuridade, (ii) contradição, (iii) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as
Documento eletrônico VDA52343703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:48
Código de Controle do Documento: 3da5e358-255e-4825-a57e-39d9edcf885c

condutas descritas no
§ 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida,
art. 489,
e por derradeiro, (iv) o erro material.
Sobre as hipóteses de cabimento acima mencionadas, Daniel Amorim
Assumpção, ao discorrer sobre os vícios que legitimam o ingresso dos embargos de
declaração, assim informa:

A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual
o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de
ofício (art. 1.022, lI, do Novo CPC). (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos
embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições
inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da
outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e
/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a
fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica
do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação.
(In: Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016, pp. 1.711
e segs).

Esposando tal entendimento, o precedente da Primeira Seção desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC, destinam-se a
art. 1.022
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder. (E Dcl no MS n. 21.315/DF, relatora
Ministra Diva Malerbi – Desembargadora convocada TRT 3a Região, Primeira Seção, DJe15
/06/2016).

No caso – e para a certeza das coisas – é esta a letra do acórdão ora embargado,
transcrita no que interessa à espécie:

Inconformado, o Ministério Público Federal interpõe o presente recurso especial (fls.
773-801), com fundamento no
III, "a", da Constituição Federal, sustentando, em
art. 105,
síntese, que restaram violados os (i)
do Decreto-lei no 25 , segundo o qual as coisas
art. 17
tombadas não poderão, em caso nenhum ser destruídas,/1937 demolidas ou mutiladas; (ii) ,
que estabelece aart. 2o da Portaria IPHAN no 420/2010 necessidade do “caráter prévio e
Documento eletrônico VDA52343703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:48
Código de Controle do Documento: 3da5e358-255e-4825-a57e-39d9edcf885c

sistemático da apreciação, acompanhamento e ponderação das obras ou intervenções e atos
suscetíveis de afetar a integridade de bens culturais de forma a impedir a sua fragmentação,
desfiguração, degradação, perda física ou de autenticidade”; (iii) que versa sobre Sistema
Nacional deart. 4o da
Unidades de Conservação, e tem como um dos seus
Lei no 9.985/00,
objetivos “proteger as características relevantes de natureza geológica, geomorfológica,
espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural”; e (iv) , "através da conduta daarts. 62 e
63 da
Recorrida de deteriorar Bem Tombado pela União Federal, alterando o
Lei no 9.605/98
aspecto e a estrutura do local mundialmente reconhecido pelo seu valor paisagístico,
ecológico, turístico, histórico, cultural, arqueológico, etnográfico e monumental" (fls. 789-
790).
Tece considerações no sentido de que a decisão que deferiu a tutela de urgência deve
prevalecer "pois não há nos autos elementos capazes de infirmar a conclusão adotada no Juízo
de primeiro grau, confirmada no TRF2, que por fim veio a ser modificada através de
Embargos de Declaração que, como se sabe, tem espectro limitado e visa esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, nítido se mostra que
os Embargos de Declaração não se constituem como via recursal adequada para suscitar a
revisão na análise fático-jurídica decidida no acórdão, como se deu no caso sob análise (...) até
porque o alegado Periculum in Mora Inverso milita a favor do MPF e dos Tombados Morro do
Pão De Açúcar e Morro da Urca e não o oposto" (fls. 790-792).
Aponta que "basta uma mera olhada no local para se notar que faltam bem mais que 5%
(cinco por cento) para conclusão da obra em tela, diversamente da alegação jogada nos autos
pelos Embargantes sem nenhuma comprovação fática" (fl. 793).
Assevera, ainda, que, "No que tange à probabilidade do direito invocado na ACP, está a
tutela do patrimônio geológico e paisagístico nacional e internacional, valendo ressaltar que há
mandamento legal expresso, constante do
do Decreto-
de que “as coisas
art. 17
Lei 25/1937,
tombadas não poderão, em caso nenhum ser destruídas, demolidas ou mutiladas, nem, sem
prévia autorização especial do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ser
reparadas, pintadas ou restauradas” (fl. 793).
Conclui no sentido de que não cabe a invocação, pela CCAPA, ora recorrida, da Teoria
do Fato Consumado, pois foi ela própria quem causou o dano que alega ser irreversível; bem
como que “há informação da Procuradoria da República no Rio de Janeiro que foi instaurado o
inquérito policial no 5073148-81.2023.4.02.5101 para apurar a conduta criminosa perpetrada,
em tese, pela Recorrida” (fls. 794-795).
Por fim, reitera que a recorrida iniciou e executou as obras, durante quatro meses, sem o
conhecimento e autorização do IPHAN.
(...)
Como relatado, trata-se de ação civil pública promovida pelo MPF contra a
COMPANHIA CAMINHO AÉREO PÃO DE AÇÚCAR (CCAPA) e o IPHAN, ora recorrido,
ao fundamento de que havia sido “promov[ido], ilicitamente, a mutilação dos morros da Urca
e do Pão de Açúcar”, com a instalação de uma "tirolesa" a ligar os dois morros.
Assim, o MPF formulou pedido de tutela de urgência a fim de suspender os atos do
IPHAN que autorizaram a execução das obras da tirolesa.
Após a concessão da tutela de urgência, em sede de embargos de declaração, o Tribunal
Regional Federal da 2a Região, por maioria, em julgamento conjunto com o AG no 5010569-
74.2023.4.02.0000/RJ, acolheu os embargos declaratórios e deu provimento ao agravo de
Documento eletrônico VDA52343703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:48
Código de Controle do Documento: 3da5e358-255e-4825-a57e-39d9edcf885c

instrumento interposto pela CCAPA para reformar a decisão que concedera a liminar,
ensejando a interposição do presente apelo nobre.
(...)
Diante desse contexto, não obstante os combativos argumentos apresentados pelo
recorrente, a pretensão recursal não há como vingar.
(...)
Em consequência de tanto, considerando-se que a decisão de primeira instância atacada
pelo agravo de instrumento cingiu-se tão somente a, liminarmente, suspender as licenças
concedidas pelo IPAHN, não se vislumbra a existência de decisão de cunho meritório, ou seja,
voltada ao direito material em litígio. Assim, a pretensão de reapreciação na via recursal eleita
não merece acolhimento.
Com efeito, apesar da apontada ofensa aos arts. 7o do Dec-
2o da Portaria
Lei 25/1937,
IPHAN no 420/2010, 4o da
e 62 e 63 da
cumpre ressaltar
Lei no 9.985/2000,
Lei no 9.605/98,
que o apelo nobre foi interposto contra acórdão proferido em embargos de declaração no
agravo de instrumento, o qual reformara a decisão liminar proferida pelo Juízo de primeiro
grau, nos autos da Ação Civil Pública.
Nesse contexto, não é cabível recurso especial para reexaminar os fundamentos
utilizados pelas instâncias de origem em decisões precárias para deferir ou indeferir medidas
liminares ou antecipações de tutela. Isso porque na hipótese dos autos não se está, ainda,
diante de "causa decidida em única ou última instância", apta a ensejar a abertura da via
especial, o que atrai a incidência da
("Não cabe recurso extraordinário contra
Súmula 735/STF
acórdão que defere medida liminar").
(...)
Ademais, não se olvida que, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, a
admissibilidade do recurso especial que pretende reexaminar decisão que defere ou indefere a
antecipação de tutela está condicionada à alegação de violação ao
do Código de
art. 300
Processo Civil.
De fato, a mitigação da
passou a ser admitida de maneira excepcional
Súmula 735/STF
em uma única hipótese, quando o recorrente demonstra em suas razões a existência de ofensa
direta à lei federal que disciplina a tutela provisória, o
do
ou
do
art. 273
CPC/1973
art. 300
.o que não ocorreu na espécie.
CPC/2015,
(...)
O recurso especial não esconde o seu intuito de discutir o mérito da ação, já que sequer
foi alegada violação ao
do CPC, defeito de admissibilidade que conduz ao não
art. 300
conhecimento do recurso, como entende a iterativa jurisprudência do STJ.
Outrossim, para o caso, é certo que a alteração das conclusões adotadas pela Corte de
origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, a fim de restabelecer a decisão
liminarmente proferida pelo Juízo de primeiro grau, demandaria, necessariamente, novo
exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
(...)
De qualquer forma, ainda que tais óbices pudessem ser ultrapassados – o que não é o
caso dos autos, registre-se desde já – não há como vingar, ao menos neste recurso, a pretensão
do MPF.
Documento eletrônico VDA52343703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:48
Código de Controle do Documento: 3da5e358-255e-4825-a57e-39d9edcf885c

Em relação ao apontado
o da Portaria 420/2010 do IPHAN, não há como ser
art. 2
acolhido o pleito, haja vista que não se enquadra no conceito de lei federal, e, portanto, não
admite a interposição de recurso especial com fundamento no
III, “a”, da Constituição
art. 105,
Federal.
Com efeito, "O Superior Tribunal de Justiça entende não ser 'possível, pela via do
Recurso Especial, a análise de eventual ofensa a decreto regulamentar, resoluções, portarias ou
instruções normativas, por não estarem tais atos administrativos compreendidos no conceito de
lei federal, nos termos do
III, da Constituição Federal' (AgInt no R Esp 1.832.794
art. 105,
/RO, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em , D Je)" 25/11/2019
(AgInt no AR Esp n. 2.246.916/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
27/11/2019
Turma, DJEN de
.
28/1/2025)
Quanto ao mais, igualmente sem razão. Isso porque, à luz do acervo fático da causa,
pode-se resumir a conclusão do aresto combatido nos seguintes pontos: (i) a implantação da
tirolesa encontra-se praticamente finalizada em ambos os morros, de modo que o dano
paisagístico ocasionado pela manutenção da liminar seria maior do que o dano (alegadamente)
causado pelas continuação das obras; (ii) o corte e perfuração de rocha já eram conhecidos
pelo MPF desde , quando teve início o inquérito civil ― ou seja,01/03/2023 cerca de três
meses antes do ajuizamento da ação, não havendo falar em perigo de demora.
Diante desse contexto, especificamente em relação aos arts. 17 do Decreto-
4o da
e aos arts. 62 e 63 da
o Recurso Especial
Lei no 25/1937,
Lei no 9.985/2000
Lei 9.605/98,
não pode ser admitido, em face da ausência do necessário prequestionamento das teses
recursais a eles vinculadas. De fato, o Tribunal de origem não se manifestou acerca da alegada
ofensa aos referidos dispositivos, sob o viés pretendido pelo recorrente, nem foram opostos
embargos declaratórios, para provocar a análise da tese recursal. Por essa razão, à falta do
indispensável prequestionamento, não pode ser conhecido o Recurso Especial, incidindo, por
analogia, o teor da Súmula 282 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada").
(...)
Como se não bastasse, o recurso especial também não pode ser conhecido diante da
existência de fundamento suficiente não impugnado, bem como da manifesta deficiência na
sua fundamentação, o que atrai a aplicação das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal
Federal, respectivamente, aplicadas por analogia aos recursos especiais.
Isso porque, além de não impugnar efetiva e fundamentadamente a conclusão quanto ao
risco de dano reverso, limitou-se o recorrente a apresentar fundamentação genérica, deixando,
assim, de demonstrar sua efetiva violação de dispositivos legais, no caso concreto.
(...)
Assim, deixando o recorrente de impugnar as conclusões adotadas pelo Tribunal e de
demonstrar onde residiriam as violações apontadas, por mais essasa quo razões o recurso
especial não deve ser conhecido.
re

Documento eletrônico VDA52343703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:48
Código de Controle do Documento: 3da5e358-255e-4825-a57e-39d9edcf885c

Diante desse contexto, depreende-se da leitura do acórdão embargado que a
controvérsia fora examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina
normativa e cotejo ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.
De fato, por qualquer ângulo que se busque, não se verificam as apontadas
omissões acerca de questão essencial ao deslinde da controvérsia, tampouco de outro vício
a impor a revisão do julgado.
Na realidade, observa-se que a parte embargante pretende atribuir efeitos
infringentes ao presente recurso, visando dar regular prosseguimento ao julgamento do
recurso especial, inviável na via recursal eleita, quando ausentes os vícios apontados.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de mero
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os embargos
de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos jurídicos anteriormente
debatidos.
A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO

DO

REDISCUSSÃO
DE
QUESTÕES
DECIDIDAS.
ART.
1.022

CPC/2015.
IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. 1. De acordo
com a norma prevista no
do
são cabíveis embargos de declaração nas
art. 1.022
CPC/2015,
hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 2. No
caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o acórdão embargado
enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia
posta no recurso. [...] 4. Embargos de declaração rejeitados. (E Dcl no AgInt no R Esp n.
1.574.004/SE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em , D Je de .)8/3/2021
11/3/2021)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
II, DO CPC /2015. VÍCIO
ART. 1.022,
INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. [...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e
do CPC. Os argumentos da
art. 1.022
embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se
prestando os Aclaratórios a esse fim. 4. Embargos de Declaração rejeitados. (E Dcl no AgInt
Documento eletrônico VDA52343703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:48
Código de Controle do Documento: 3da5e358-255e-4825-a57e-39d9edcf885c

no AR Esp n. 1.777.777/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
9/11/2021,
10/12/2021)

Registra-se, outrossim, que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de todos),
bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é debatido nos
autos.
Com razão, os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à
revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas constitucionais
error in judicando
que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52343703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:48
Código de Controle do Documento: 3da5e358-255e-4825-a57e-39d9edcf885c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no REsp 2.158.371 / RJ
Número Registro: 2024/0261920-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50092957520234020000 50627350920234025101
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: CIA CAMINHO AEREO PAO DE ACUCAR
ADVOGADOS
: MARCELO FONTES CÉSAR DE OLIVEIRA - RJ063975
MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - RJ059384
FREDERICO JOSE FERREIRA - RJ107016
ALEXANDRE ABBY - RJ134676
MARIA CLARA CAVALCANTI GOMES SAMPAIO - RJ241766
NINA AMIR DIDONET - RJ164818
INTERES.
: INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - PATRIMÔNIO CULTURAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : CIA CAMINHO AEREO PAO DE ACUCAR
ADVOGADOS
: MARCELO FONTES CÉSAR DE OLIVEIRA - RJ063975
Documento eletrônico VDA53243905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:53:55
Código de Controle do Documento: 7d2cad83-d081-4142-865e-fa516a7ccb0c

MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - RJ059384
FREDERICO JOSE FERREIRA - RJ107016
ALEXANDRE ABBY - RJ134676
MARIA CLARA CAVALCANTI GOMES SAMPAIO - RJ241766
NINA AMIR DIDONET - RJ164818
INTERES.
: INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
17/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53243905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:53:55
Código de Controle do Documento: 7d2cad83-d081-4142-865e-fa516a7ccb0c